Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, CAPUT. LEI No 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por meio de um conjunto probatório coerente e harmônico, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de portar munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo o caso de aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
2. Dispõe o art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 constituir crime portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Recai sobre a defesa o ônus de provar a existência da excludente de ilicitude, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. Não se desincumbindo o acusado do ônus que lhe competia, imperiosa se torna a rejeição do pleito absolutório.
4. Não há como aplicar, na hipótese, o Princípio da Insignificância, pois os pressupostos para a incidência do referido instituto não se fizeram presentes, bem assim pelo fato de o crime de portar munição de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, ser de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo, desta forma, da análise da lesividade da conduta para sua configuração. 4.1 Assim, diante da inexistência da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e inexpressividade da lesão jurídica praticada, visto que na mochila, além de o acusado portar munições, também carregava substâncias entorpecentes, tudo isso em um contexto de fuga e disparos de arma de fogo em lugar habitado, rejeita-se a tese de atipicidade da conduta.
5. Recurso conhecido e desprovido.